Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0751096-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: ROGERIO DOS SANTOS CAVALCANTE DESPACHO Proceda o advogado peticionante, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora